Tribunal: TJMT
Processo: 1002872-04.2019.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002872-04.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEOCIR NAZZARI - CPF: 411.271.611-72 (APELANTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), CLAYTON HUDSON CAMARGO - CPF: 537.651.179-00 (APELADO), LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO - CPF: 828.572.029-20 (APELADO), AGOSTINHO VIGOLO - CPF: 298.657.941-87 (APELADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), DORALICE MARIA BARICHELLO VIGOLO - CPF: 830.014.171-53 (APELADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), CLAYTON HUDSON CAMARGO - CPF: 537.651.179-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO - CPF: 828.572.029-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DAS PARTES POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A ilegitimidade das partes é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEOCIR NAZZARI contra a sentença de ID n. 42133971, exarada na EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada por AGOSTINHO VIGOLO e DORALICE MARIA BARICHELLO VIGOLO, ora recorridos, na AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de n.º 1002872-04.2019.8.11.0040, proposta em face dos apelados e de CLAYTON HUDSON CAMARGO e LEONI RAQUEL SEEMUND CAMARGO, que tramitou perante o Juízo da 3a. Vara Cível da Comarca de Sorriso, na qual foi acolhida a tese de ilegitimidade passiva dos recorridos, autores da Exceção, julgando extinta a execução originária (cobrança de contrato de confissão de dívida oriundo de comissão de corretagem por intermediação de compra e venda de imóvel rural, comissão está no valor atualizado em 03.05.2019 de R$ 436.980,00 (quatrocentos e trinta e seis mil, novecentos e oitenta reais). Nesta decisão foram fixados honorários de sucumbência na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

A apelante alega em suas razões de ID n. 4213392, a impossibilidade de se utilizar Exceção de Pré-Executividade no caso em comento, uma vez que não foi demonstrado um dos seus requisitos, qual seja, a desnecessidade de dilação probatória, pois existe a confissão verbal e expressa dos apelados reconhecendo o débito estampado no título que embasa a inicial da execução.

Ao final, requer o provimento do seu apelo para ser julgado totalmente improcedente a Exceção apresentada, com o consequente prosseguimento do feito executivo. Ainda de forma sucessiva, pede a redução do valor dos honorários de sucumbência para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em contrarrazões de ID n. 42133997, os apelados refutam,
in totum,
os argumentos lançados pelo apelante e pugnam pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recorrente alega a impossibilidade de se utilizar Exceção de Pré-Executividade no caso em comento, uma vez que não foi demonstrado um dos seus requisitos, qual seja, a desnecessidade de dilação probatória, pois existe a confissão verbal e expressa dos apelados reconhecendo o débito estampado no título que embasa a inicial da execução.

Anota-se que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1º e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, os apelados interpuseram Exceção de Pré-Executividade alegando as suas ilegitimidade passivas, por não terem figurado como devedores ou garantidores do título executivo que instrui a execução.

Quando do julgamento, o Juízo
a quo
entendeu que o documento de ID n. 19837912 demonstrou que de fato os ora recorridos não figuraram como devedores ou garantidores da dívida executada, entendimento o qual compactuo.

Aliás, bem pontuou a Magistrada ao fixar que
"apesar de os excipientes terem figurado como compradores do imovel objeto com contrato de fls. 19837909, resta evidente que na confissao de divida relativa a comissao de corretagem, apenas o executado Clayton Hudson Camargo, na qualidade de vendedor, participou.".

Portanto, restaram atendidos os dois requisitos necessários para a apresentação de tal meio de defesa incidental elencados acima. A matéria debatida (ilegitimidade das partes) poderia ter sido conhecida de ofício pelo Juízo
a quo
e esta análise não dependeu de dilação probatória.

Desta forma, rejeito a tese apresentada pelo recorrente, eis que plenamente cabível a Exceção de Pré-Executividade apresentada na execução originária, não havendo que se falar em necessidade de apresentação de mais provas.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença atacada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020